Tribunal: TRE-PR
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44578207
30/06/2025
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44578207 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.520
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600320-
60.2024.6.16.0016 – Castro – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS DE
CAMPANHA. DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E FINAL. OMISSÃO DE DESPESAS. INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
PROPORCIONALDIDADE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença que
desaprovou as contas de campanha de partido político relativas às
Eleições Municipais de 2024, com a consequente suspensão do
repasse de quotas do Fundo Partidário por 3 meses.
1.2 O recorrente sustenta que as irregularidades apontadas na
sentença possuem natureza meramente formal, não comprometendo a
integridade do processo eleitoral nem a regularidade das contas de
campanha. Assim, requer a revisão da decisão que desaprovou as
contas e impôs a sanção de suspensão do recebimento da cota do
Fundo Partidário.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento

Num. 44578207 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
e provimento parcial do recurso, somente para afastar a irregularidade
quanto à omissão de despesa de locação de imóvel para o comitê
central de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em: (i) saber se o atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha compromete a transparência e a fiscalização das contas, justificando a sua
desaprovação; (ii) saber se a divergência entre a prestação de contas
parcial e final, referente à locação de imóvel, pode ser relevada em
razão da ausência de impacto na lisura do pleito; e (iii) saber se a
omissão de despesas relativas à doação de serviços de contabilidade
e assessoria jurídica, mesmo com a apresentação dos contratos e
extratos bancários, enseja a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha,
correspondente
a
100%
das receitas financeiras declaradas, compromete a transparência e a fiscalização das contas,
impossibilitando a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
3.2 A justificativa para a divergência entre a prestação de contas
parcial e final, apresentada apenas em sede recursal, encontra-se
preclusa, mantendo-se a irregularidade apontada.
3.3 A omissão de despesas relativas à doação de serviços, mesmo
com a apresentação dos contratos e extratos bancários, configura
irregularidade
grave,
correspondente
a
100%
da
movimentação
financeira do prestador, impossibilitando a aprovação com ressalvas
das contas.
3.4 As irregularidades constatadas ultrapassam o valor de R$ 1.064,10
e representam percentual superior a 10% do total da movimentação
financeira do prestador, impondo a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. O atraso relevante na entrega de relatórios
financeiros de campanha compromete a transparência e a fiscalização
das
contas.
2.
A
apresentação
tardia
de
justificativas
para

Num. 44578207 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
inconsistências na prestação de contas é obstada pela preclusão
processual. 3. A omissão de despesas, mesmo com a apresentação de
documentos comprobatórios, enseja a desaprovação das contas
quando compromete significativamente a movimentação financeira.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997; Resolução TSE
nº 23.607/2019, art. 47, I, §§ 4º e 6º, art. 69, § 1º, art. 74, III, §§ 5º, 7º e
8º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
AgR
no
REspe
nº
060138748/PB, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE: 22/06/2020;
TSE, AgR no REspe nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Publicação: DJE, Tomo 175, Data 09/09/2022.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/06/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido
Social Democrático – PSD de Castro, em face da sentença proferida pelo Juízo da 016ª
Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas suas contas relativas às eleições municipais de
2024 e condenou o partido à perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, pelo período de 3 meses, nos termos do artigo 74, inciso III, e §§ 5º, 7º e 8º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nas razões recursais (ID 44438497), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a falha no
envio pontual dos relatórios não comprometeu a fiscalização do processo eleitoral, visto
que os elementos substanciais da movimentação financeira da campanha foram
devidamente apresentados na prestação de contas final.; b) em relação ao contrato de
locação do imóvel destinado ao comitê central de campanha, é importante esclarecer que
o pagamento do referido contrato não foi efetuado pelo Partido Social Democrático de
Castro, mas sim pelo candidato a prefeito do PSD, tendo a despesa sido registrada nas
suas contas; c) antes do prazo para conclusão da diligência, todos os contratos de
doação de serviços, tanto de contabilidade quanto de assistência jurídica, foram
devidamente registrados, conforme exigido pela legislação eleitoral, sendo os únicos

Num. 44578207 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
gastos do partido, e d) ausente má-fé ou impacto no equilíbrio eleitoral, aplica-se o
princípio da proporcionalidade para relevar a irregularidade, permitindo a aprovação das
contas com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial
do recurso, somente para afastar a irregularidade quanto à omissão de despesa de
locação de imóvel para o comitê central de campanha (ID 44466547).
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
Como o presente recurso trata das contas eleitorais de partido político referentes às
eleições de 2024, sua análise deve observar o disposto na Lei nº 9.504/1997 (Lei das
Eleições) e na Resolução TSE nº 23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso foi a desaprovação das contas, com a
suspensão de repasse de quotas do Fundo Partidário pelo prazo de 3 meses. A decisão
fundamentou-se nas seguintes irregularidades: a) atraso na entrega dos relatórios
financeiros de campanha; b) divergência entre a prestação de contas parcial e final, e c)
omissão de despesas.
Primeiramente, deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta Corte,
para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
VÍCIO
GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE.
REJEIÇÃO
DAS
CONTAS
NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da

Num. 44578207 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas perfazem o
valor de R$ 468.861,55 (R$ 85.937,94 + R$ 697,66 + R$ 2.644,26 + R$ 1.084,20 + R$
85.825,70 + 241.943,31 + R$ 162,50 + R$ 565,98 + R$ 50.000,00), comprometendo
34,67% da movimentação financeira de campanha (R$1.351.987,94 - ID 43774683).
Assim, nos processos de exame de prestação de contas, devem ser observados critérios
que podem permitir a aprovação com ressalvas, à luz dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. São eles: (a) a irregularidade não deve ultrapassar o valor nominal de
1.000 Ufirs (equivalente a R$ 1.064,10); e (b) o percentual da falha não pode exceder
10% do total da movimentação de recursos.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise individual das impropriedades apontadas
pela sentença, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.
b.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha
No parecer conclusivo (ID 44438481), apontou-se o atraso na entrega de todos os
relatórios financeiros de campanha, que perfazem o valor de R$ 6.000,00.
A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;
Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à Justiça
Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.

Num. 44578207 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento quanto à
gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo que, até as
Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a partir das
Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:
[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte,
conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min.
Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados
na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais. [...]
(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)
Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo prestador.
Da análise da irregularidade apontada, observa-se que o montante dos relatórios
financeiros enviados com atraso, corresponde a 100% das receitas financeiras declaradas

Num. 44578207 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
pelo prestador (R$ 6.000,00 – ID 44438456), ensejando, desse modo, a desaprovação
das contas, ante a inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
b.2) Da divergência entre a prestação de contas parcial e final
No parecer de diligências (ID 44438471), apontou-se divergência entre a prestação de
contas parcial, onde havia registro de locação de imóvel pelo partido, e a prestação final,
na qual a referida locação foi excluída.
A propósito do registro da movimentação financeira na prestação de contas parcial, o
artigo 47, §§ 4º e 6º da Resolução TSE nº 23.607/2019, estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do
SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para
esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º) :
[...]
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o
registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início
da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
[...]
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza
infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na
oportunidade do julgamento da prestação de contas final. (Destaquei)
Como se vê, os partidos políticos, as candidatas e os candidatos devem apresentar na
prestação de contas parcial o registro da movimentação financeira e/ou estimável em
dinheiro ocorrida desde o início da campanha até 8 de setembro do mesmo ano, sendo
considerada infração grave a entrega que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos, salvo justificativa acolhida pela Justiça Eleitoral.
Intimado para manifestação, o prestador afirmou que houve atraso por parte do locador
em enviar o documento devidamente assinado, o
que impactou diretamente
na
formalização da despesa junto à contabilidade responsável pela prestação de contas.
Ressalte-se que a contabilidade só pôde registrar a despesa após o recebimento do
contrato devidamente assinado por ambas as partes, de modo a cumprir com a legislação
eleitoral e garantir a transparência necessária.
Verifica-se que, no momento oportuno para manifestação, o prestador justificou a
inconsistência apontada no parecer de diligências com base no atraso na formalização do
contrato, sem, contudo, mencionar que o pagamento referente à locação do imóvel
utilizado como comitê central de campanha foi realizado pelo candidato ao cargo de
prefeito pelo PSD, informação apresentada apenas em sede recursal.

Num. 44578207 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
O processo jurisdicional de prestação de contas eleitoral deve respeitar a lógica
processual, de modo que não se admite, em regra, que o prestador de contas apresente
documentos e justificativas quando entender adequado, devendo essa apresentação ser
realizada no momento legalmente estabelecido, sob pena de preclusão.
A propósito do tema, o artigo 69, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 dispõe que:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral
pode requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como
determinar diligências específicas para a complementação dos dados ou para o
saneamento das falhas, com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que
devem ser apresentados (Lei nº 9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelos candidatos e partidos políticos no prazo
de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Dessa forma, a análise da justificativa apresentada apenas em sede de recurso eleitoral
encontra-se prejudicada pela preclusão processual, razão pela qual deve ser mantida a
impropriedade apontada.
A
irregularidade
atinge
o
montante
de
R$
3.000,00,
correspondente
a
50%
da
movimentação de recursos realizada pelo partido (R$ 6.000,00 – ID 44438456), o que
justifica a desaprovação das contas, diante da inaplicabilidade dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
b.3) Da omissão de despesas
Em sede recursal, o partido sustenta que todos os contratos relativos à doação de
serviços de contabilidade e assessoria jurídica foram devidamente formalizados e
registrados, conforme determina a legislação eleitoral, sendo estas as únicas despesas do
partido. Alega, ainda, que tais contratos, com os respectivos valores e identificação dos
prestadores de serviço, foram anexados ao processo de prestação de contas. Da mesma
forma, afirma que todas as doações de serviços realizadas a outros partidos e candidatos
também foram registradas adequadamente, tendo sido juntados os extratos bancários que
demonstram as transferências e os pagamentos correspondentes.
Todavia, apesar das alegações do recorrente, verifica-se que, embora os contratos
tenham sido apresentados e as despesas estejam refletidas nos extratos bancários, não
houve o registro, na prestação de contas, das doações desses serviços aos candidatos e
partidos beneficiários (ID 44438456 – item 3).
A impropriedade alcança o montante de R$ 6.000,00, correspondente a 100% da
movimentação financeira do prestador, o que impõe a desaprovação das contas, diante
da inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso
concreto.
c) Da Análise Geral das Contas

Num. 44578207 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21
Considerando que as irregularidades identificadas são de natureza grave, por
comprometerem a fiscalização e a transparência das contas, além de superarem o
montante de R$ 1.064,10 e representarem mais de 10% da movimentação financeira total
do prestador, impõe-se a manutenção da sentença que desaprovou as contas referentes
às eleições municipais de 2024. Consequentemente, permanece válida a sanção aplicada
ao partido, consistente na suspensão do recebimento das cotas do Fundo Partidário pelo
período de três meses, nos termos do artigo 74, inciso III, e §§ 5º, 7º e 8º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático – PSD de
Castro, para manter a sentença em sua integralidade.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600320-
60.2024.6.16.0016 - Castro - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA
-
RECORRENTE:
PARTIDO
SOCIAL
DEMOCRATICO
-
PSD -
Advogados
do(a)
RECORRENTE: EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA -
PR76886 - RECORRIDO: JUÍZO DA 016ª ZONA ELEITORAL DE CASTRO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cássia Viese, Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade e. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.06.2025

Num. 44578207 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 30/06/2025 14:12:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25063014123619400000043518620
Número do documento: 25063014123619400000043518620
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/07/2025 10:48:21